Tribunal: TJBA
Processo: 8003922-89.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003922-89.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): APELADO: JOELSON SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRÂNSITO EM LOCAL PROIBIDO NA ILHA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O acórdão analisou adequadamente os fundamentos das apelações e decidiu com base em elementos constantes dos autos pela ausência de ato ilícito por parte dos agentes municipais, na apreensão do quadriciclo diante da circulação em área proibida na ilha, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim. 3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício. Embargos de Declaração a que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 8003922-89.2022.8.05.0271, figurando como Embargante JOELSON SOUZA SANTOS e embargado MUNICIPIO DE CAIRU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).